Tribunal: TJPA
Processo: 0007555-39.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007555-39.2018.8.14.0045

APELANTE: OLANDA SCHRAGLE

APELADO: CIA AYMORE DE CREDITO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007555-39.2018.8.14.0045

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

APELADO: OLANDA SCHRAGLE

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - PA22754-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007555-39.2018.8.14.0045

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

APELADO: OLANDA SCHRAGLE

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - PA22754-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por
Olanda Schragle
,
ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID 9942300) que ao tentar efetuar uma compra foi informada que havia uma restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de um empréstimo supostamente firmado com o banco réu (
contrato nº 00000020026085048000, no valor de R$ 38.282,79)
. Sustenta que não firmou
contrato com a apelante e que tentou resolver administrativamente, porém não obteve sucesso. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade dos valores estabelecidos no contrato e a retirada da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré a título de danos morais em R$ 10.000,00.

Em análise ao pleito, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a retirada do nome da autora dos bancos de dados de inadimplentes (ID 9942301).

Devidamente intimada, a parte ré não apresentou defesa, conforme certidão de ID 9942306, pg. 02.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9942313) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº
00000020026085048000, no valor de R$ 38.282,79, e
determinou a retirada do nome da autora junto ao registro de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização referente aos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após a sentença, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 9942315), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma em razão de não ter cometido ato ilícito, pois o negócio jurídico fora entabulado. Alega culpa exclusiva de terceiro e que apenas liberou os valores requisitados. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais. A parte apelante não juntou documentos.

Contrarrazões na petição de ID 9942326. Em síntese, alegou a impossibilidade de inovação de pedido em sede recursal e requereu a manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 9942316).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da apelante
em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passa-se à análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte apelante
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico, eis que não apresentou defesa, sendo, portanto, revel. Ressalto que cabia à parte ré/recorrente a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia à parte ré, ante a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues à demandante. Entretanto, conforme dito acima, a demandada não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo ou que providenciou a transferência dos valores supostamente contratados.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelada.

Friso que, para provar a realização do negócio jurídico, a ré deveria ter juntado aos autos o contrato comprovando o aduzido. Sem o documento, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pela apelante.

Isto posto, entendo que
não merece reforma
a decisão de piso para declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
, eis que não se mostra valor exorbitante.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
conhecer
e
negar

provimento
à apelação, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022